Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0708049-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGLEUDE SILVA JOSE IMPETRADO: CENTRO DE INTERNAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CIR, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IGLEUDE SILVA JOSE, interno do sistema penitenciário, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, que estariam lhe negando o direito de entrevista com suas advogadas, para preparar sua Defesa em sede de Execução Penal, ao impossibilitar o agendamento eletrônico da entrevista e nem autorizar o pedido de entrevista formulado presencialmente, por uma de suas advogadas, após o interno ter sido transferido do Centro de Progressão Penitenciária – CPP para o CIR. A Defesa esclarece que o impetrante/detento teria, em tese, se envolvido em intercorrência disciplinar dentro do CPP e, depois de agentes de segurança fazerem uso de gás, bombas de efeito moral, granadas de som e luz e balas de borracha para repelir agressões, o detento foi transferido para o CIR, onde permanece preso, sem poder se reunir com suas advogadas, diante da impossibilidade de marcação de entrevista pessoal ou pelo sistema SESIPE, em manifesta afronta ao exercício da ampla defesa em sede de execução penal. Por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, requereu a concessão liminar da segurança, para que seja garantido ao impetrante o direito líquido e certo a entrevista com seus patronos no interior do Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Antes de apreciar o pedido liminar, em despacho de id 15494374, determinei a notificação das autoridades impetradas, para prestar informações, no entanto, nos termos da certidão de id 15720123, o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Não há dúvidas quanto ao direito líquido e certo do impetrante de se reunir com suas advogadas para narrar sua versão dos fatos e tratar teses defensivas diante da informação do cometimento de falta disciplinar, contudo, não se verifica, ao menos nesse primeiro exame, a alegada irregularidade na negativa de autorização para entrevista pessoal ao detento, diante da excepcionalidade das medidas tomadas tanto pelo Governo, como pela Justiça do Distrito Federal, para minimizar os impactos da disseminação da COVID-19, entre elas o isolamento social, indicado a toda a população, e também a suspensão de visitas e de outros eventos presenciais no âmbito de estabelecimentos prisionais. Ademais, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o mesmo pedido – de entrevista com advogadas – foi formulado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais que, por meio de decisão proferida nos autos do processo n. 0045772-28.2007.8.07.0015, esclareceu que os patronos devem procurar a OAB/DF, que firmou parceria diretamente com a SESIPE, para implantação do sistema para atendimento via parlatório virtual. Assim sendo, no contexto atual, diante dos problemas enfrentados com a pandemia de COVID-19, ao menos nesse exame preliminar, tenho que não se acham presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar, apesar dos legítimos argumentos da Defesa, pois, além de haver informações de que as autoridades competentes estão tomando providências para garantir aos detentos o direito de entrevista, a medida de isolamento social é necessária para assegurar a saúde não só da população carcerária, como de todo o Distrito Federal. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Reitere-se o ofício às autoridades impetradas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, consoante a regra do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator